Tribunal: TJPA
Processo: 0002617-72.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002617-72.2019.8.14.0107

APELANTE: TERESA DE JESUS TEIXEIRA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0002617-72.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE: TEREZA DE JESUS TEIXEIRA.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA N. 27.136-A.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ANDERSON ANTÔNIO B. ALVES DE SOUZA – OAB/RJ N. 197.235.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de devolução de valores e danos morais. A recorrente alegou desde a inicial não ter formalizado contrato com o banco recorrido, que apresentou em contestação instrumento contratual com assinatura da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, tendo a parte autora aduzido que não formalizou nenhum contrato bancário e julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, é necessária a realização de perícia grafotécnica para adequada solução do litígio.

III. Razões de decidir

O banco recorrido apresentou em contestação cópia de instrumento contratual com assinatura da recorrente, enquanto esta alegou desconhecer referido contrato, configurando controvérsia sobre a autenticidade da assinatura que demanda dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, definiu que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade", mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

O juízo a quo julgou o feito antecipadamente, sem oportunizar a realização da prova pericial necessária à verificação da autenticidade da assinatura impugnada, violando o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Para evitar anulação posterior e em respeito ao devido processo legal, deve a sentença ser anulada, possibilitando às partes requererem perícia grafotécnica para verificar se o contrato foi efetivamente assinado pela autora.

A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide, estando presente matéria de fato que necessita de dilação probatória, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, anulando-se a sentença para retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento com realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento: "1. Havendo impugnação pelo consumidor da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade mediante perícia grafotécnica. 2. O julgamento antecipado da lide em caso que demanda dilação probatória viola o devido processo legal, ensejando anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (2ª Seção, DJe 09/12/2021); STJ, AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/04/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1012323-28.2021.8.26.0020, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0002617-72.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA
.

AGRAVANTE:
TEREZA DE JESUS TEIXEIRA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA N. 27.136-A.

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:

ANDERSON ANTÔNIO B. ALVES DE SOUZA – OAB/RJ N. 197.235.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
TEREZA DE JESUS TEIXEIRA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, para anular a sentença proferida pelo juízo monocrático, devendo os autos retornarem ao 1º grau, para o regular processamento do feito, com a realização de perícia técnica do juízo para averiguar o contrato discutido nos autos
.

Em suas
razões
, a recorrente requer a reforma da decisão, para que seja provido o recurso, no sentindo de reformar a sentença de primeiro grau para condenar o apelado a devolver os valores pagos indevidamente; condenação a título de donos morais no montante de R$ 10.000,00; e de honorários advocatícios no percentual de 20%.

Contrarrazões
devidamente apresentada às
fls. ID Num. 17059788 – Pág. 1-2
, momento em que a parte recorrida requereu o improvimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:

Direito Processual Civil e Bancário. Agravo Interno. Ação declaratória de inexistência de débito. Impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário. Necessidade de perícia grafotécnica. Anulação de sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de devolução de valores e danos morais. A recorrente alegou desde a inicial não ter formalizado contrato com o banco recorrido, que apresentou em contestação instrumento contratual com assinatura da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, tendo a parte autora aduzido que não formalizou nenhum contrato bancário e julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, é necessária a realização de perícia grafotécnica para adequada solução do litígio.

III. Razões de decidir

O banco recorrido apresentou em contestação cópia de instrumento contratual com assinatura da recorrente, enquanto esta alegou desconhecer referido contrato, configurando controvérsia sobre a autenticidade da assinatura que demanda dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, definiu que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade", mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

O juízo a quo julgou o feito antecipadamente, sem oportunizar a realização da prova pericial necessária à verificação da autenticidade da assinatura impugnada, violando o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Para evitar anulação posterior e em respeito ao devido processo legal, deve a sentença ser anulada, possibilitando às partes requererem perícia grafotécnica para verificar se o contrato foi efetivamente assinado pela autora.

A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide, estando presente matéria de fato que necessita de dilação probatória, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, anulando-se a sentença para retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento com realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:
"1. Havendo impugnação pelo consumidor da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade mediante perícia grafotécnica. 2. O julgamento antecipado da lide em caso que demanda dilação probatória viola o devido processo legal, ensejando anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061 (2ª Seção, DJe 09/12/2021); STJ, AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/04/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1012323-28.2021.8.26.0020, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Pois bem, conforme já destacado na decisão agravada, constata-se que o recorrente aduziu desde a inicial que não formalizou nenhum contrato com o recorrido.

Destaco que esta informação é de suma importância para o deslinde recursal, posto que a recorrente, diante da sentença de improcedência prolatada pelo juízo de 1º grau, requer que o recurso de apelação seja provido para condenar o banco apelado a devolver os valores pagos; condenação em danos morais; e arbitramento de honorários sucumbenciais.

Ocorre que o Banco recorrido, em sede de contestação, apresentou cópia de um instrumento contratual formalizado entre as partes, conforme se pode constatar no documento de
fls. ID Num. 8579381 – Pág. 14
, documento este que consta a assinatura da recorrente.

Desta forma, tendo em vista que o réu apresentou contrato devidamente assinado e a autora desconhece o mesmo, uma vez que o juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente
(fls. ID Num. 8579396 – Pág. 2)
, entendo ser necessário a realização de uma perícia grafotécnica para melhor esclarecer o feito, devendo ser permitido a parte ré a possibilidade de requerimento da mesma.

Sobre o tema, trago novamente julgado do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2.
Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021)
.

3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Desta forma, para evitar que o feito possa ser anulado, em respeito ao devido processo legal, ante o julgamento antecipado da lide, deve a sentença ser anulada, possibilitando as partes requerem a perícia grafotécnica, no intuito de verificar se o contrato entabulado entre as partes e acostado nos presentes autos, foi, de fato, assinado pela autora.

Especificamente sobre este tema, transcrevo jurisprudência de Tribunal Pátrio,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que mesmo não tendo sido aprovado o empréstimo, o banco réu realizou diversas cobranças nas faturas do seu cartão, referentes aos juros e encargos dessa operação de crédito que não foi concretizada – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO:
A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial contábil
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que

anul
ou
a sentença proferida pelo juízo monocrático, devendo os autos retornarem ao 1º grau, para o regular processamento do feito, com a realização de perícia técnica do juízo para averiguar o contrato discutido nos autos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025